Tribunal: TJES
Processo: 0004283-89.2004.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004283-89.2004.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADENILSON CARLOS JULIANO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004283-89.2004.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADENILSON CARLOS JULIANO
Advogado do(a) APELADO: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFORMA DA SENTENÇA. INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO 1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia do acusado é medida imperativa, cabendo ao Conselho de Sentença julgar as questões acerca da autoria, incluindo teses de inocência e desclassificação. 2. Recurso ministerial provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004283-89.2004.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADENILSON CARLOS JULIANO
Advogado do(a) APELADO: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, No dia 26 de novembro de 2004, por volta das 23:00h, na Boate Classe A, no Bairro 15 de Outubro, em Colatina/ES, o denunciado Rogério Firme, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com determinação legal - em Itamar Schimitberger, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias, eis que a vítima conseguiu empreender fuga.

O Ministério Público ainda narra que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi atacada sem prévia discussão.

Por fim, afirma que o ora apelante, juntamente com um terceiro denunciado, acompanhavam o primeiro, dando-lhe cobertura, minimizando as chances de defesa da vítima.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, a MM. Juíza
a quo
proferiu a r. Sentença, impronunciando o apelado, por entender ausência de indícios suficientes de autoria.

O órgão acusatório busca a reforma da decisão, postulando a pronúncia do apelado.

Fixada essa premissa, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais.

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia, conforme bem apontado pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

A inquirição da vítima e das testemunhas em juízo após a citação do recorrido ocorreu na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 27 de fevereiro de 2020, conforme mídia de fl. 474, ou seja, mais de 15 (quinze) anos após a ocorrência dos fatos.

Nessa oportunidade, a vítima ITAMAR SCHIMITBERGER contou que estava consertando uma torneira na área externa da Boate Classe A, quando indivíduos passaram por ele e efetuaram disparos de arma de fogo que acabaram por atingi-lo na perna e no braço.

A testemunha ocular a IVALDO PEREIRA PINTO afirmou que estava trabalhando no bar do estabelecimento comercial acima mencionado quando três rapazes chegaram, perguntaram o preço da bebida e logo em seguida saíram sem nada consumir, sendo que quando tais indivíduos caminhavam em direção ao estacionamento, um deles sacou a arma de fogo que estava portando e efetuou disparos na direção da vítima, que veio a ser atingida.

A testemunha JOÃO CARLOS PEREIRA, que também presenciou os fatos, relatou que visualizou o corréu ROGÉRIO sacando uma arma de fogo e atirando em direção ao local onde a vítima estava, esclarecendo, ainda, que soube que ROGÉRIO estava acompanhado por mais duas pessoas e um taxista.

O policial militar HILTON GOMES FILHO, que atendeu a ocorrência, confirmou que compareceu no local dos fatos e conversou com a vítima, que estava lúcida e lhe contou todo o ocorrido.

Tais depoimentos, colhidos, repise-se, mais de 15 (quinze) anos após a ocorrência dos fatos, não devem ser analisados de forma isolada, conforme procedeu o juízo a quo, mas em conjunto com as demais provas produzidas nos autos, dentre as quais os depoimentos prestados por essas mesmas testemunhas e pela vítima na audiência realizada no dia 19 de maio de 2008 (fl. 135), quando o magistrado que presidiu o ato determinou a suspensão do processo com relação ao apelado e a produção antecipada de provas, considerando o tempo até ali decorrido.

Na referida audiência, a vítima ITAMAR informou que alguns rapazes passaram por ele saindo da boate e indo em direção ao estacionamento, quando um deles sacou a arma de fogo e efetuou os disparos que o atingiram (fl. 139) (...)

Some-se, aqui, o depoimento prestado pela vítima na sessão do júri realizada no dia 25 de março de 2009 com relação aos corréus ROGÉRIO e MACIEL (fls. 249/250), oportunidade em que reafirmou que estava agachado consertando uma torneira, quando “três pessoas passaram pelo informante na escada” e “QUE os rapazes passaram por eles e lá no fundo atiraram; QUE acha que foram uns quatro tiros, sendo que um atingiu a perna e outro, de raspão, no braço; QUE os rapazes estavam a uns 30 m quando houve os tiros (...).

Também na audiência do dia 19 de maio de 2008, o policial militar HILTON narrou o que sabia dos fatos, afirmando que, ao conversar com a vítima, esta lhe passou informações a respeito dos indivíduos que efetuaram os disparos de arma de fogo contra a sua pessoa, sendo que a partir dessas informações chegaram ao taxista VALDEIR NUNES, que havia levado tais indivíduos até o local dos fatos, o qual lhe forneceu mais informações acerca dos suspeitos, o que permitiu identificar ROGÉRIO, MACIEL e o recorrido ADENILSON como sendo os autores do delito (...).

Percebe-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas são uníssonos em apontar que os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima foram efetuados por três rapazes que estiveram na Boate Classe A na noite dos fatos. Dois deles, ROGÉRIO e MACIEL foram identificados e presos ainda na noite do delito, o que não ocorreu com o recorrido ADENILSON, que logrou êxito na fuga, permanecendo foragido da justiça por mais de 14 (catorze) anos. Tais depoimentos, produzidos sob o crivo do contraditório, corroboram o depoimento prestado na fase policial pelo taxista VALDEIR NUNES (fl. 06), quando afirmou que levou ROGÉRIO, MACIEL e o recorrido ADENILSON até a Boate Classe A e, algum tempo após tais indivíduos adentrarem naquele estabelecimento, ouviu disparos de arma de fogo, após o que os três retornaram e embarcaram no veículo, estando ROGÉRIO com uma arma de fogo nas mãos (...)

Diante desses elementos, entendo que existem indícios suficientes de autoria, razão pela qual a pronúncia não se mostra dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, entendo ser necessário acolher o pedido de reforma da r. Sentença de impronúncia.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para pronunciar
ADENILSON CARLOS JULIANO
da imputação relativa ao delito tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.